Tribunal: TJDFT
Processo: 0727079-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727079-45.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA RECORRIDOS: HEXÁGONO CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP, VICTOR HUGO DOS SANTOS LIMA, ESPÓLIO DE WULFLANO ALVES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO SÓCIO-GERENTE. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. I – A cédula de crédito bancário estava garantida por seguro prestamista, cujo beneficiário era o Banco-exequente, até o valor da dívida. Falecido o sócio-gerente da empresa executada, a dívida foi quitada, impondo-se o indeferimento da inicial da execução, por ausência de interesse processual. Mantida a r. sentença. II – Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 28 da Lei 10.931/2004, e 17, 784, § 1o, inciso XII, 778 e 779, todos do Código de Processo Civil, e 884, este do Código Civil, sustentando comprovados o interesse de agir e a exigibilidade do título. Afirma, ademais, que a manutenção do acórdão implica enriquecimento ilícito da parte recorrida. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 28 da Lei 10.931/2004, e 17, 784, § 1o, inciso XII, 778 e 779, todos do Código de Processo Civil, e 884, este do Código Civil. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela falta de interesse de agir e pela inexigibilidade do título, tendo em vista cláusula expressa referente ao seguro prestamista. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012